Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010011-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINE MATIAS - CPF: 054.362.321-16 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), HALLYSSON CARLOS AFONSO - CPF: 030.785.751-44 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em Ação de Busca e Apreensão fundada em contratos de alienação fiduciária, na qual a parte agravante alega irregularidade na cumulação de contratos, nulidade da constituição em mora e ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, requerendo a reforma da decisão ou extinção do feito originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal e supressão de instância quanto às teses não apreciadas na origem; (ii) estabelecer se a constituição em mora foi válida mediante notificação extrajudicial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar em ação de busca e apreensão; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do efeito translativo para extinguir o processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a inovação recursal quando a parte suscita, em sede de agravo, matérias não apreciadas pelo juízo de origem, o que impede seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

Afasta o conhecimento das alegações de inépcia da inicial, impossibilidade de cumulação de contratos e cerceamento de defesa, por ausência de prévia análise pelo juízo originário.

Considera válida a constituição em mora quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento do STJ (Tema 1132).

Verifica a presença dos requisitos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, consistentes na existência do contrato de alienação fiduciária e na comprovação da mora do devedor.

Conclui que a parte agravante não apresenta elementos probatórios aptos a afastar a presunção de validade dos documentos que instruem a inicial.

Afirma inexistir ilegalidade ou teratologia na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura inovação recursal a suscitação, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, impedindo seu conhecimento por supressão de instância. 2. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a prova de recebimento. 3. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige a comprovação do contrato e da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. 4. A ausência de prova capaz de infirmar os requisitos legais mantém a decisão que deferiu a medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1132.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010011-83.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILA CAROLINE MATIAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CAMILA CAROLINE MATIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que,
DEFERIU TUTELA ANTECIPADA
nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003436-24.2025.8.11.0023, ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense.

Sustenta a Recorrente, em síntese, a irregularidade da decisão agravada, sob o argumento de que a ação originária reúne contratos distintos em uma única demanda, o que inviabilizaria o exercício do direito de purgar a mora de forma individualizada.

Aduz, ainda, que não estariam presentes os pressupostos legais para o deferimento da medida liminar, argumentando existir irregularidade na constituição em mora e cerceamento de defesa. Defende, por conseguinte, a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão, bem como a possibilidade de aplicação do chamado efeito translativo, a fim de extinguir o processo originário por ausência de pressupostos processuais.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões, a Agravada alega, preliminarmente, supressão de instância e inovação recursal, no mérito, pelo desprovimento.

Tentativa de conciliação infrutífera pela ausência da Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação:

·

da alegada impossibilidade de cumulação de dois contratos de alienação fiduciária em uma única ação de busca e apreensão, sob o argumento de cerceamento do direito de purgação da mora;

·

da regularidade da constituição em mora;

·

da presença dos requisitos para concessão da tutela provisória;

·

e da possibilidade de aplicação do efeito translativo para extinção do feito originário.

PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme sustentado pela Agravada em contraminuta, parte das matérias suscitadas pela Agravante não teriam sido previamente submetidas ao juízo de origem.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de origem limitou-se a analisar os requisitos formais para concessão da liminar, notadamente a existência dos contratos e a comprovação da mora, não havendo qualquer enfrentamento quanto às teses de:

·

inépcia da petição inicial;

·

impossibilidade jurídica da cumulação de contratos;

·

cerceamento do direito de purgação da mora sob perspectiva estrutural da demanda;

·

extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.

Tal circunstância evidencia inequívoca inovação recursal, porquanto submete diretamente ao Tribunal matérias que não foram previamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

O Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo de instância originária para análise de questões inéditas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de indevida supressão de instância.

No caso, a análise das teses de inépcia da inicial e impossibilidade de cumulação exigiria incursão aprofundada sobre a própria formação da relação processual, o que não foi objeto da decisão agravada.

Assim, não conheço do Recurso quanto a tais matérias, por configurarem inovação recursal e implicarem supressão de instância.

MÉRITO

A Agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial.

Contudo, conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, a mora foi devidamente comprovada mediante o envio de notificação ao endereço constante do contrato .

Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), segundo a qual é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação do recebimento.

No caso dos autos, há documentação demonstrando a realização das notificações, inexistindo prova de irregularidade apta a infirmar a presunção de validade do ato.

Outrossim, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, a concessão da liminar exige a demonstração:

·

da existência do contrato garantido por alienação fiduciária;

·

da mora do devedor.

Conforme documentado nos autos, ambos os requisitos foram devidamente comprovados, circunstância reconhecida na decisão agravada.

A agravante não trouxe elementos probatórios capazes de infirmar tais conclusões, limitando-se a alegações genéricas.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026